Tribunal: TJMT
Processo: 0000108-12.2003.8.11.0044
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000108-12.2003.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIO VIEIRA CINTRA - CPF: 208.625.129-72 (APELANTE), ANA CAROLINA ROZENDO DE SAO JOSE - CPF: 064.530.251-16 (ADVOGADO), MANOEL QUINTANA RYDLEWSKI - CPF: 328.798.498-53 (ADVOGADO), JANI MARI VIEIRA CINTRA - CPF: 695.259.609-78 (APELANTE), NEWTON BARBOSA - CPF: 011.235.139-53 (ADVOGADO), ELIAS MUNHOZ MALDONADO - CPF: 158.585.618-53 (APELADO), ADALZIRA BARRES MUNHOZ - CPF: 926.003.108-78 (APELADO), ANTONIO MUNHOZ MALDONADO - CPF: 125.358.188-68 (APELADO), EDNA JOLO MUNHOZ - CPF: 033.414.938-08 (APELADO), LUIZA MUNHOZ MALDONADO GOMES - CPF: 894.758.018-04 (APELADO), ALCYR GOMES - CPF: 073.000.858-49 (APELADO), FRANCISCO MUNHOZ MALDONADO - CPF: 316.157.598-91 (APELADO), Benedicto Jose Ribeiro (APELADO), Ermelinda Tome Barbara (APELADO), Manoel de Souza Barbara Junior (APELADO), Manuel Duque Tome (APELADO), Terezinha Angelico Tome (APELADO), Julia Tome Fragoso (APELADO), Francisco Gaspar Fragoso (APELADO), ROBERTO SCARANO - CPF: 196.978.488-15 (APELADO), Joaquim Duque Tome (APELADO), Santina Moschieto Tome (APELADO), Maria de Jesus Oliveira (APELADO), Aires de Oliveira Raimundo (APELADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), Paulo Eduardo Ferreira (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO EDUARDO FERREIRA - CPF: 395.301.618-08 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO FERREIRA - CPF: 395.301.618-08 (ASSISTENTE), NINO DI LORETO (TERCEIRO INTERESSADO), NINO DI LORETO - CPF: 710.726.088-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ASSISTENTE), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ASSISTENTE), ALDO LEANDRO DE SAO JOSE - CPF: 582.438.281-68 (ADVOGADO), MARIO VIEIRA CINTRA - CPF: 208.625.129-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO EDUARDO FERREIRA - CPF: 395.301.618-08 (ADVOGADO), BENEDITO JOSÉ RIBEIRO (APELADO), ERMELINDA TOMÉ BÁRBARA (APELADO), MANUEL DUQUE TOMÉ (APELADO), MANOEL DE SOUZA BÁRBARA JÚNIOR (APELADO), TEREZINHA ANGÉLICO TOMÉ (APELADO), JÚLIA TOMÉ FRAGOSO (APELADO), FRANCISCO GASPAR FRAGOSO (APELADO), JOAQUIM DUQUE TOMÉ (APELADO), SANTINA MOSCHIETO TOMÉ (APELADO), MARIA DE JESUS OLIVEIRA (APELADO), AIRES DE OLIVEIRA RAIMUNDO (APELADO), AGROPECUARIA CHAPADA DOS GUIMARAES S A - CNPJ: 03.472.750/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ECLAIR MESTRINER - CPF: 279.888.729-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIO MISTRINER - CPF: 437.938.199-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEZER FERNANDES - CPF: 229.348.551-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HELOISA HELENA PACHECO DI LORETO - CPF: 785.526.801-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – NULIDADE – INÉRCIA DOS AUTORES NÃO CONFIGURADA –
RECURSO PROVIDO
.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, pressupõe a negligência dos autores em não impulsionar o feito mesmo após intimados pessoalmente.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação de Usucapião extinta sem resolução do mérito de acordo com o art. 485, incisos III e IV, do CPC, com a condenação dos autores ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

A apelante defende que o abandono da causa pressupõe a intimação pessoal dos autores, o que não aconteceu no caso.

Ressalta que o único advogado habilitado a representar os autores estava em licença para tratamento da própria saúde quando aconteceu a intimação para a apresentação dos documentos indicados pelo juízo como imprescindíveis.

Discorre sobre cerceamento de defesa e pugna pela reforma da sentença.

Embora intimados, os apelados não contra-arrazoaram (ID 195377384).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção na causa (ID 199435180).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil estabelece no art. 485,
caput
e inciso III, que o

juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias.

E no §1º do mesmo dispositivo preceitua que, nas

hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias.

A determinação para os autores apresentarem três documentos imprescindíveis ao desenvolvimento válido e regular do processo é de 19/06/2023 e a inércia dos autores foi certificada em 16/08/2023.

Diante disso, em 17/08/2023 a demanda foi extinta com amparo no art. 485, III e IV, do CPC.

Contudo, era imprescindível a prévia intimação pessoal dos autores, o que não foi observado.

Não fosse o bastante, o único representante judicial deles nos autos demonstrou ter enfrentado problemas de saúde de 28/07/2023 a 14/11/2023, tendo substabelecido os poderes que lhe foram conferidos apenas em 31/10/2023.

A celeridade, a economia processual, o acesso à Justiça e o Estado Democrático de Direito não se coadunam com a extinção prematura da lide nessas condições.

Assim, é evidente a ausência do
animus
de abandonar ou o manifesto propósito de ignorar o comando judicial de junho de 2023.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
ABANDONO DE CAUSA - ART. 485, III, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE ABANDONO
- RECURSO PROVIDO. A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito e é essencial para a incidência deste dispositivo o intuito do requerente de abandonar a causa, o que não se verifica no presente caso. Ademais, é necessária diligência em todos os endereços constantes nos autos, a fim de se evitar eventual nulidade”.
(TJMT, N.U 1003670-98.2018.8.11.0007, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 24-2-2021, DJE de 1º-3-2021, sem destaques no original).

“APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO DE CONTRATO C/C COBRANÇA E PEDIDO DE DESPEJO -
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA - MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA PARTE AUTORA APÓS INTIMAÇÃO
- ABANDONO DE CAUSA NÃO CONFIGURADO.
Não há que se falar em extinção do processo por abandono de causa pela parte autora, quando esta, após devidamente intimada, não se mantém inerte e manifesta-se nos autos
”
. (TJMG, AC 0006126-54.2014.8.13.0126, 18ª Câmara Cível, Rel. Arnaldo Maciel, julgamento em 26 de junho de 2018, DJe de 28-6-2018, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento, devolvendo aos autores o prazo para o cumprimento da ordem judicial de 19/06/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024